Tribunal: TJMT
Processo: 1008809-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Vistos etc.
Ratifico o pronunciamento em que o Exmo. Desembargador Sebastião de Moraes Filho, em regime de plantão judiciário, indeferiu a medida liminar pleiteada nesta ação constitucional, mantendo o paciente preso preventivamente.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Certificada a sua apresentação, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator